Tribunal: STF
Processo: AI 152256
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-04-25
Data de publicação: 1995-04-25

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL.   ANISTIA:  CORREÇÃO  MONETÁRIA.
MICRO   EMPRESARIO.   RECURSO   EXTRAORDINÁRIO:   NÃO   INDICAÇÃO  DO
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. QUESTÃO DE FATO.
            I.  -  R.E.  inviavel, dado  que  não  foi  indicado, com
precisão,  a norma constitucional que teria sido violada. Precedentes
do S.T.F.
            II.   -   Questão   de    fato   inapreciavel   em   sede
extraordinária.
            III. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.